Tribunal: TJES
Processo: 0000278-24.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-24.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA HELENA BULIAN CHAGAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000278-24.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA HELENA BULIAN CHAGAS, EVERTON BULIAN CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Everton Bulian Chagas em face de acórdão que negou provimento à sua apelação criminal. O embargante foi condenado pelo crime de fraude à fiscalização tributária, com pena de 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, substituída por interdição temporária de direitos e prestação pecuniária. A defesa recorre alegando a nulidade das provas por terem sido obtidas por requisição direta do Ministério Público à Receita Estadual, sem autorização judicial. O embargante sustenta a omissão do acórdão por não ter enfrentado a prova oral (depoimento do auditor fiscal) e por ter se baseado em jurisprudência isolada, desconsiderando o RE 1.393.219/SP do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter valorado a prova oral que, segundo a defesa, confirmaria a requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público ; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar precedente específico do STF (RE 1.393.219/SP) que, na visão da defesa, vedaria a requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público sem prévia autorização judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não é omisso ao desconsiderar a prova oral citada, pois a tese de nulidade das provas foi devidamente enfrentada e refutada com base na prova documental, que demonstra que a persecução penal se iniciou com o encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais pela SEFAZ. Tal procedimento está em consonância com o Tema 990 do STF.

4. Não houve omissão em relação à jurisprudência, pois o acórdão analisou expressamente o Tema 990 e a Rcl 61944, que reafirmou que o Tema 990 autoriza o compartilhamento de dados fiscais "espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial". A decisão da Rcl 61944 expressamente afastou a interpretação de que o Tema 990 não permitiria a requisição direta. A tese defensiva, em verdade, busca o reexame da matéria e a modificação do julgado, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
EVERTON BULIAN CHAGAS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000278-24.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA HELENA BULIAN CHAGAS, EVERTON BULIAN CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE REQUISIÇÃO DIRETA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. BLOQUEIO DE BENS. SUPERVENIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Everton Bulian Chagas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES. A sentença condenou o apelante pela prática do crime de fraude à fiscalização tributária (artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90), aplicando pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 108 (cento e oito) dias-multa, substituída por interdição temporária de direitos e prestação pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O apelante busca, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas colhidas mediante requisição do Ministério Público à Receita Estadual. Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar, requer a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa. Por fim, de forma sucessiva, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para fixá-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a prova colhida por meio de requisição de informações sigilosas pelo Ministério Público à Receita Estadual sem autorização judicial;

(ii) saber se o bloqueio de bens da empresa do apelante configura inexigibilidade de conduta diversa para fins de exclusão da culpabilidade ; e (iii) saber se a dosimetria da pena, com a valoração negativa das consequências do crime devido ao prejuízo causado ao erário, é proporcional e justa.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da prova não merece acolhimento. A persecução penal teve início com o encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais pela Secretaria de Estado da Fazenda ao Ministério Público. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal com órgãos de persecução penal é constitucional e não exige prévia autorização judicial, conforme Tema 990 da Repercussão Geral do STF. A interpretação de que o Tema 990 não permitiria a requisição direta pelo Ministério Público foi afastada pelo próprio STF em manifestações posteriores, que confirmam a possibilidade de compartilhamento por solicitação dos órgãos de persecução penal.

A tese de inexigibilidade de conduta diversa é improcedente. O bloqueio judicial de bens, alegado como causa de impossibilidade de pagamento do parcelamento tributário, é posterior à consumação do crime e ao fato gerador do tributo. A obrigação tributária surge com o fato gerador, independentemente da situação patrimonial do contribuinte ao tempo da cobrança. A restrição patrimonial superveniente não afasta a culpabilidade do agente no momento da consumação do delito. Não há prova robusta nos autos que demonstre total impossibilidade de adimplemento da obrigação tributária no momento do fato gerador ou em momento posterior.

A dosimetria da pena está correta. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada no vultuoso prejuízo financeiro causado ao Erário, no valor de aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) à época dos fatos, e dívida total de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), o que extrapola os limites inerentes ao tipo penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a exasperação da pena-base em casos de prejuízo significativo, não impondo uma fração específica de aumento, desde que a motivação seja idônea e proporcional. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal foi corretamente aplicada, visto que o apelante, como sócio-administrador, violou dever inerente à sua profissão.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese Jurídica: É constitucional o compartilhamento de dados fiscais entre órgãos de fiscalização e persecução penal, mesmo sem prévia autorização judicial, quando o procedimento se inicia com representação fiscal. O bloqueio de bens posterior à consumação do crime e ao fato gerador do tributo não configura inexigibilidade de conduta diversa. A valoração negativa das consequências do crime, para fins de dosimetria da pena, é justificada por prejuízo financeiro significativo que extrapola o inerente ao tipo penal.

Pois bem.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
EVERTON BULIAN CHAGAS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

Da Suposta Omissão sobre a Prova Oral

O embargante alega que o acórdão ignorou o depoimento do auditor fiscal Fabiano Machado, que teria confirmado que a fiscalização não foi espontânea, mas sim iniciada a partir de uma solicitação direta do Ministério Público (MP).

No entanto, o acórdão embargado não foi omisso.

A tese defensiva de nulidade das provas foi devidamente enfrentada e rejeitada.

Conforme expresso no acórdão, a persecução penal não se iniciou por requisição direta do MP à Receita Estadual, mas sim pelo encaminhamento de uma Representação Fiscal para Fins Penais pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) ao Ministério Público.

Esse procedimento está em consonância com a jurisprudência do STF no Tema 990 de Repercussão Geral (RE 1.055.941), que considera constitucional o compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal sem a necessidade de autorização judicial prévia, desde que a iniciativa parta da autoridade fazendária.

Portanto, o acórdão baseou-se nos documentos formais do processo, que demonstram que a atuação do Ministério Público ocorreu após o recebimento da representação fiscal, não havendo que se falar em ilegalidade da prova.

A tentativa de reinterpretar o depoimento do auditor fiscal para contrariar os documentos do processo é uma questão de mérito e não pode ser tratada em embargos de declaração.

Da Alegada Omissão sobre a Jurisprudência

O embargante sustenta que o acórdão se baseou em precedente isolado (Rcl 61944) e desconsiderou o entendimento "atual e prevalente" do STF, expresso no RE 1.393.219/SP, que supostamente proibiria a requisição direta de dados fiscais pelo MP.

O acórdão também não foi omisso neste ponto.

Ele expressamente analisou a Rcl 61944 e destacou que, nessa decisão, o Ministro Cristiano Zanin afastou a interpretação de que o Tema 990 não permitiria a requisição direta pelo MP.

O voto esclareceu que a jurisprudência do STF, no Tema 990, autoriza o compartilhamento de dados "espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial".

Além disso, o próprio acórdão do RE 1.393.219/SP, citado pela defesa, reforça a tese do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, desde que em procedimentos formalmente instaurados e sob posterior controle judicial. A decisão também afirma que o compartilhamento deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo e certificação do destinatário.

No caso dos autos, a prova formal (Representação Fiscal) demonstra que o procedimento seguiu essa formalidade, o que invalida a tese de nulidade.

Diante do exposto, os argumentos da defesa técnica não demonstram omissão no acórdão, mas sim o desejo de que o julgado seja reformado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.